Tribunal: TJSP
Processo: 1000333-54.2019.8.26.0232
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189131
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000333-54.2019.8.26.0232, da Comarca de Cesário Lange, em que é apelante UNIMED
DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelado JOSÉ
SPERANDIO SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
presente recurso, e determinaram a sua redistribuição a uma das Câmaras de Direito
Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por VU., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000333-54.2019.8.26.0232 -Voto no 10270
2
Apelação no 1000333-54.2019.8.26.0232
Apelante: Unimed de Sorocaba Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado: José Sperandio Sobrinho
Interessado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Cesário Lange
Juiz de primeiro grau: João Guilherme Ponzoni Marcondes
Voto no 10.270
Competência recursal. Direito subjetivo à saúde. Fornecimento de
medicamento para tratamento quimioterápico. Fazenda Pública do
Estado de São Paulo que integra o polo passivo. Matéria afeta à
Seção de Direito Público. Aplicação do art. 3o, inc. I, item I.13, da
Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, determinando-se
a redistribuição.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 382/388, cujo relatório é
adotado, julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés a
fornecerem à parte autora, de maneira solidária e de forma contínua,
até eventual indicação médica diversa, o medicamento “lenalidomida”,
com todos os insumos e serviços necessários a tanto, em
quantidades e periodicidade suficientes para assegurar o tratamento
contínuo da parte. Confirmou, ainda, a tutela provisória de urgência,
sobretudo a multa coercitiva, limitando o montante máximo das
astreintes ao valor de R$ 30.000,00, a fim de evitar grandes
desfalques de verba pública ou implicações graves na administração
da requerida de direito privado. Impôs às rés o pagamento de
honorários advocatícios à parte autora, fixados em R$ 2.000,00 (art.
86, § 8o, do Código de Processo Civil), e à corré Unimed o pagamento
das custas e despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000333-54.2019.8.26.0232 -Voto no 10270
3
Apela a corré Unimed, alegando, em preliminar,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo. No mérito, sustenta que a
medicação solicitada não se encontra no rol da ANS e que a Lei no
9.656/98 afasta o dever de custeio em casos de fornecimento de
medicamentos para uso domiciliar. Defende a validade das cláusulas
contratuais avençadas e a licitude da exclusão de cobertura.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Do recurso não se pode conhecer nesta
Subseção de Direito Privado.
Com efeito, a ação foi proposta com o objetivo
de serem as corrés Unimed e Fazenda Pública do Estado de São
Paulo condenadas ao fornecimento de medicamento de alto custo,
com base no direito subjetivo à saúde do autor.
Trata-se
de matéria que se insere na
competência recursal da Seção de Direito Público.
Nos termos do art. 3o, inc. I, item I.13, da
Resolução
no
623/2013,
tem
competência
preferencial
para
conhecimento e julgamento de “ações cuja matéria seja de Direito
Público e não esteja na competência recursal de outras Seções do
Tribunal de Justiça, das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente e
das 14a a 18a Câmaras de Direito Público” a Seção de Direito Público.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000333-54.2019.8.26.0232 -Voto no 10270
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO Competência -
ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos morais
tutela de urgência de
natureza antecipada indeferida - fornecimento
de medicamento de alto custo
Fazenda
Pública do Estado de São Paulo que integra o
litisconsórcio passivo
ação que tramita
perante a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Taubaté-SP - Questão que não se
insere na competência específica da Câmara
de Direito Privado
Resolução TJ/SP no
623/2013, art. 3o, I.13 remessa dos autos à
Seção de Direito Público, 1a a 13a Câmaras -
competência ratione materiae, que é absoluta -
Recurso não conhecido, com determinação de
remessa dos autos. (Agravo de Instrumento no
2242768-93.2018.8.26.0000; Rel. Moreira Viegas, 5a
Câmara de Direito Privado, j. 15/11/2018);
Ante o exposto, não conheço do presente
recurso, e determino a sua redistribuição a uma das Câmaras de
Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator